Tribunal: TJSP
Processo: 2017788-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de Sentença – Pendência de julgamento definitivo de embargos de declaração e de Recurso Especial não obsta o prosseguimento da liquidação e do cumprimento de sentença, uma vez que tais recursos carecem de efeito suspensivo - Inconsistência da impugnação ao laudo pericial - Prejuízos decorrentes das obras efetuadas pelo condomínio que não foram levados em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de Sentença – Pendência de julgamento definitivo de embargos de declaração e de Recurso Especial não obsta o prosseguimento da liquidação e do cumprimento de sentença, uma vez que tais recursos carecem de efeito suspensivo - Inconsistência da impugnação ao laudo pericial - Prejuízos decorrentes das obras efetuadas pelo condomínio que não foram levados em consideração quando da elaboração do laudo pericial em desfavor dos recorrentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017788-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes C.
KELLER
CONTRUTORA
E
INCORPORADORA
LTDA,
GUILHERME
VALLEJO KELLER e DANIELA VALLEJO KELLER, é agravado CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL VILA GERMÂNIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017788-95.2020.8.26.0000 -Voto no 20.583
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2017788-95.2020.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1039946-97.2016.8.26.0002
Comarca: São Paulo (F. R. de Santo Amaro 4a Vara Cível)
Agravantes: C. Keller Construtora e Incorporadora Ltda e outros
Agravado: Condomínio Residencial Vila Germania
Juiz: Renato de Abreu Perine
Voto n. 22.176
EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de
Sentença – Pendência de julgamento definitivo de
embargos de declaração e de Recurso Especial não obsta o
prosseguimento da liquidação e do cumprimento de
sentença, uma vez que tais recursos carecem de efeito
suspensivo - Inconsistência da impugnação ao laudo
pericial - Prejuízos decorrentes das obras efetuadas pelo
condomínio que não foram levados em consideração quando
da elaboração do laudo pericial em desfavor dos recorrentes
– Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação ordinária, em fase de liquidação de sentença,
das decisões reproduzidas, nestes autos, às fls. 23/24 e 1.297 (embargos
de declaração), que, indeferindo a impugnação apresentada pelos
agravantes, homologou o laudo pericial para declarar, em liquidação,
que os valores necessários para o reparo completo dos vícios do imóvel
correspondem a R$ 288.609,75 (atualizado em junho de 2019
fls.
1.129), incluindo valor já comprovado pelo condomínio exequente de
R$ 143.500,00.
Sustentam os recorrentes que ainda é pendente de
solução a questão da regularidade da desconsideração da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017788-95.2020.8.26.0000 -Voto no 20.583
3
jurídica da construtora ré para incluir também seus sócios na execução,
bem como quanto à questão da regularidade da determinação de
realização de prova pericial, tendo em vista a interposição dos agravos
de
instrumento
n.
2169468-35.2017.8.26.0000
e
n.
2154480-72.2018.8.26.0000, e, embora o condomínio autor tenha
despendido a quantia atualizada de R$ 143.500,00 para a realizar reparos
parciais no prédio, tais obras não só não resolveram os problemas, como
criaram outros, como o caso de retirada da grama do playground e
colocação de jardineiras sobre o muro, e a ação do tempo inegavelmente
altera as condições dos reparos, não podendo as agravantes se
responsabilizarem por tais eventos, impugnando, ainda, os valores
apurados pelo perito, uma vez que baseados em Tabela da Editora Pini,
sem a apresentação de comparativos e, por fim, aduziram que o
agravado somente iniciou o cumprimento de sentença após um ano e
meio do trânsito em julgado, razão pela qual durante este período não
deve haver incidência de atualização de mora e juros, sob pena de se
ensejar o enriquecimento ilícito do agravado.
Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo para que
o feito seja sobrestado até o desfecho deste recurso e dos outros dois
agravos de instrumentos citados e a reforma para que seja determinada a
adequação da perícia, promovendo-se o refazimento do laudo pericial
com exclusão dos valores relativos às obras efetuadas pelo condomínio,
devendo desconsiderar o período de inércia do agravado para efeitos de
juros e correção e apresentar orçamentos que viabilizem a comparação
das obras a serem realizadas.
Negado o efeito suspensivo (fls. 1300/1303), não foi
foi apresentada resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017788-95.2020.8.26.0000 -Voto no 20.583
4
É o Relatório.
É intempestiva a manifestação de fls. 1306 quanto
ao interesse no julgamento presencial do recurso, protocolada em
20/02/2020, uma vez que a intimação da distribuição ao relator no DJE
ocorreu em 10/02/2020, não havendo, portanto, óbice ao julgamento
virtual.
Este E. Tribunal de Justiça negou provimento aos
agravos
de
instrumentos
n.
2169468-35.2017.8.26.0000
e
n.
2154480-72.2018.8.26.0000, e a pendência de embargos de declaração e
de Recurso Especial não obsta o prosseguimento da liquidação e do
cumprimento de sentença, uma vez que tais recursos carecem de efeito
suspensivo, cumprindo ressaltar, neste ponto, que o AREsp 1590139/SP
interposto no 2169468-35.2017.8.26.0000 nem sequer foi conhecido
pelo STJ.
No mais, o inconformismo dos recorrentes quanto às
conclusões do laudo pericial são inconsistentes. Primeiro porque apesar
de se insurgirem contra a tabela utilizada para realização do orçamento,
não indicam valores alternativos que reputam corretos, segundo porque a
questão do termo inicial da correção monetária e juros em decorrência
de suposto “atraso” no início de cumprimento de sentença já foi afastada
em primeiro grau pela decisão de fls. 445/446 destes autos, não havendo
sido incluída no objeto do recurso contra ela interposto (AI
2154480-72.2018.8.26.0000), estando, portanto, preclusa e, por último,
em resposta aos quesitos suplementares, o perito esclareceu reiteradas
vezes que os problemas decorrentes das obras efetuadas pelo
condomínio não foram levados em consideração quando da elaboração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017788-95.2020.8.26.0000 -Voto no 20.583
5
do laudo pericial (fls. 1.256/1.264), razão pela qual se afigura irrelevante
que as obras do condomínio tenham causado problemas em parte do
prédio.
Assim, deve ser mantida a r. decisão por seus
judiciosos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica